Tribunal: TJSP
Processo: 1005762-59.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005762-59.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELIZABETE APARECIDA DA SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA,
é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Acolheram os embargos, para
majorar em dois pontos percentuais os honorários advocatícios fixados
anteriormente em favor dos patronos da autora, que passam então para 12% (doze
por cento) do valor da condenação.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.584
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005762-59.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ELIZABETE APARECIDA DA SILVA ANTUNES DE OLIVEIRA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
OMISSÃO

EXISTÊNCIA ACOLHIMENTO.
Ao v. acórdão de fls. 460/462 do apenso que, por votação unânime,
negou provimento à apelação interposta pela Fazenda do Estado nos autos da
ação ordinária movida por Elizabete Aparecida da Silva Antunes de Oliveira,
buscando a aplicação da Lei no 11.960/2009, até que sobrevenha o trânsito em
julgado do Tema 810 e a eventual modulação de efeitos, são opostos pela
autora os presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto
apresenta omissão que reclama suprimento, no tocante à majoração de
honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do C.P.C.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que o julgado realmente
deixou, sem motivo legítimo, ao negar provimento à apelação, de aplicar o
disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.
Em tais condições, acolhem-se os embargos, para majorar em dois
pontos percentuais os honorários advocatícios fixados anteriormente em favor
dos patronos da autora, que passam então para 12% (doze por cento) do valor
da condenação.
RICARDO FEITOSA
RELATOR